Tribunal: STF
Processo: Rcl 38353
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO DE DEPÓSTIO RECURSAL. ARTIGO 899, PARÁGRAFO 10, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEI 13.467/2017. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Oi S/A – em recuperação judicial – contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0020670-84.2018.5.04.0004, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10.
    Em decisão proferida no dia 11 de dezembro de 2019, concedi a tutela provisória de urgência pleiteada e determinei a citação da parte beneficiária. 
    Ante o insucesso da citação, intimei a reclamante, por duas vezes, para que apresentasse novo endereço para a citação, tendo a reclamante, nada obstante, permanecido inerte.
    A inércia da reclamante configura a situação de abandono prevista no inciso III do art. 485 do CPC. 
    Ex positis, JULGO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento no art. 485, III, do CPC, revogando a liminar concedida. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente